Tribunal: TCU
Processo: 047.658/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Weliton Fernandes Rodrigues contra o Acórdão 1968/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e lhe aplicou multa em tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 1968/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; e 18 da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalva as contas de Weliton Fernandes Rodrigues, dando-se quitação ao responsável; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Paraná; 9.4. arquivar os presentes autos.